Tribunal: CARF
Processo: 12689.722082/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.722082/2013-67
ACÓRDÃO
3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 29/10/2013
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto
no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da
isonomia e proporcionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e de nulidade da autuação e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 21 de março de 2024.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo (DRJ-
SPO):
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Segundo a Fiscalização, a autuada concluiu a desconsolidação relativa a
Conhecimento Eletrônico a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil
– RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
O presente Auto de Infração é nulo, pois a infração não foi corretamente
tipificada;
A penalidade aplicada fere princípios constitucionais;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
3
Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Pede a suspensão dos créditos tributários exigidos.
A 17a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 04/03/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-92.812, às fls. 85/98, com
a seguinte Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 04/11/2020 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 105), apresentou Recurso Voluntário em
03/12/2020, às fls. 109/128.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.

II – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega o recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da Administração
Pública Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista na lei 9.873/99, em artigo 1o,
§1o, nos seguintes termos, verbis:
Infere-se dos autos que a defesa em face do processo administrativo em questão foi
apresentada no início de 2014, ou seja, há 6 anos.
Após a apresentação da referida defesa, extrai-se do procedimento administrativo
que os demais atos praticados pela fiscalização dizem respeito apenas a meros
despachos de encaminhamento do processo para diferentes órgãos.
Somente no ano de 2020 a Recorrente foi intimada do acórdão negando provimento
à impugnação apresentada.
Isto é, no decorrer de todos esses anos, depreende-se que não há qualquer ato
inequívoco realizado pela administração que importe apuração do fato, de modo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
4
que há um lapso temporal de mais de 6 anos entre a juntada da defesa e o acórdão
proferido.
Importante verificar que todos os despachos proferidos no processo não têm
qualquer cunho decisório, apenas serviram para informar movimentações entre os
órgãos da recorrida.
Tais movimentações não podem ser consideradas como atos inequívocos que
importem apuração do fato, pois a Administração Pública não menciona em seu
corpo qualquer ato realizado, tão somente a remessa entre setores e/ou órgãos.
Nesse contexto, o acervo probatório do processo revela que o procedimento
administrativo quedou inerte por mais de seis anos, sem qualquer justificativa, o
que enseja a prescrição intercorrente administrativa.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já
está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O caso em julgamento trata da aplicação da prescrição intercorrente em processo de
exigência de multa “aduaneira”, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos precedentes
da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão está suspensa,
também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Este fundamento deriva do comando legal do art. 151, inciso III, da Lei no 5.172/66
(CTN), c/c o art. 174 do mesmo diploma legal:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
5
Apesar de falar na suspensão do crédito “tributário”, como seu inciso III se refere às
“reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”,
mesmo os créditos “não tributários”, porém sujeitos às regras estabelecidas no microssistema
processual do Decreto no 70.235/72, têm sua exigibilidade suspensa na pendência de algum recurso.
Logo, todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal,
mesmo que não sejam referentes a tributos (caso de créditos constituídos para cobrança de
medidas compensatórias e/ou direitos antidumping, que são créditos de origem não-tributária),
pelo fato de estarem submetidos ao rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, ficam
com sua exigibilidade suspensa, ao mesmo tempo que também se encontra suspensa a fluência do
prazo prescricional.
Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA
(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Prima facie, conheço do recurso especial
pela alínea "a", do permissivo constitucional quanto à alegada violação aos arts.
535, I e II, 82 e 499, do CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179, §2°,do CTN.
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do voto
condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da prescrição
intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
6
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos,
contados da data da sua constituição definitiva."
Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração), salvante
os casos em que o crédito tributário origina-se de informações prestadas pelo
próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão,
tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência
de previsão normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o lançamento e a
solução administrativa não corre nem o prazo decadencial, nem o prescricional,
ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação da decisão
administrativa, exsurge, inequivocamente, a inocorrência da prescrição.
ii) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/1999,
o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu
entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não implica
a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir definitivamente
o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código Tributário Nacional
(REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação do
lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo
corre contra o contribuinte que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo
débito originário acrescido dos juros e da correção monetária. Não obstante o
crédito tributário esteja constituído, apresentada impugnação na via
administrativa, o crédito não pode ser cobrado, restando suspensa a exigibilidade
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
7
(art. 151, inc. III, do CTN), razão pela qual também não se pode cogitar na
ocorrência da prescrição intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com acerto o
Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição intercorrente à lide,
porquanto, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, “o
recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em
que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência
de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
11.3.2010).
Confira-se os seguintes julgados:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, §4o, II, b, do RISTJ,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial, implicando, ainda,
na majoração da verba honorária recursal em mais R$200,00 (duzentos reais).
iii) AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro PAULO
SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO
(...)
Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, motivo pela
qual o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal somente se inicia
com a notificação do resultado do recurso administrativo, na forma do disposto
no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial
1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento
de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN,
desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-
se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
8
Também não se evidencia que houve afronta ao art. 24 da Lei 11.457/2007, pois,
embora ultrapassado o prazo de 360 dias para a administração tributária concluir
o processo administrativo, não ocorre a prescrição intercorrente para cobrança do
crédito tributário ante a ausência de previsão de norma específica. A propósito,
cito o Seguinte julgado:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 289/293 e indefiro o pedido de tutela
provisória.
iv) RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, é
no sentido de que, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se admite
aduzir suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, um hiato que vai
do início do lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento
do recurso administrativo ou a revisão ex-officio. (...) Conseqüentemente, somente
a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso ou da
sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há
que se cogitar de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
fiscal. (REsp 485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp
239106/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp
734.680/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006).
2. Recurso Especial provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Assiste razão ao recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese em que
houver impugnação administrativa do lançamento tributário, não há que se falar
em curso do prazo de prescrição ou de decadência, tendo em vista a não
constituição definitiva do crédito. O termo inicial do prazo prescricional, nesses
casos, é a data da notificação do contribuinte sobre o resultado do julgamento do
recurso pela autoridade administrativa:
v) RECURSO ESPECIAL no 1.604.412/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, julgamento em 27/06/2018:
EMENTA
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
9
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
(...)
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações
do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
(...)
Com efeito, deve-se ter em mente que a prescrição intercorrente é meio de
concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional,
guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão
somente pelo momento de sua incidência. Por isso, não basta ao titular do direito
subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-
lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação. Noutros termos, é imprescindível que
o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a
realização do bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender
substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a
razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito
nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.
Destarte, a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem
natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei
substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial.
(...)
Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão,
cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano
previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80.
Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do
fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
10
(...)
Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a disciplina
amplamente reconhecida no que tange às demais causas interruptivas. Assim, não
é suficiente ao credor a realização do protesto cambial, por exemplo, para se alçar
o título protestado ao restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao
contrário, embora restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da
prescrição, o título prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que, em
se tratando de processo judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo – apesar
do esforço por assegurar uma duração razoável –, não seria legítimo se impor ao
credor o ônus dessa demora. Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o
interesse do credor que promove a ação e dá andamento regular ao processo, no
quanto lhe cabe, por outro, também não se pode abandonar o devedor, mantendo
sobre ele a ameaça constante de um processo paralisado ad eternum.
(...)
Nesse turno, não se ignora que o Código Civil de 2002, além de positivar a eticidade
e as condutas laterais de boa fé objetiva, fortaleceu o princípio da não surpresa,
passando-se a exigir de forma mais veemente a coerência nos comportamentos
das partes. Esses valores, extraídos de uma visão humanista, que deslocou o centro
do direito civil do patrimônio para o ser humano, também se espraiou para a
conduta "endoprocessual", conforme as diretrizes adotadas pelo atual Código de
Processo Civil. Assim, os deveres de retidão e cooperação são impostos à
comunidade jurídica como consequência da tutela da confiança também nos atos
processuais praticados.
(...)
Aliás, no âmbito da execução fiscal, em que o instituto vem sendo largamente
aplicado com espeque em lei especial, esta Corte Superior, por intermédio de sua
Primeira Seção, tem entendido de forma pacífica que é indispensável a prévia
intimação da Fazenda Pública, credora naquelas demandas, para os fins de
reconhecimento da prescrição intercorrente.
A propósito:
(...)
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente,
em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-se a
abertura de prévio contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo,
mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual
ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do
processo.
(...)
VOTO-VISTA
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
11
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:
Cinge-se a controvérsia a definir se, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, é imprescindível a intimação do credor, bem como a garantia de
oportunidade para que dê andamento ao processo paralisado por prazo superior
àquele previsto para a prescrição da pretensão executiva.
(...)
A Terceira Turma entende ser desnecessária a prévia intimação do credor para dar
andamento ao feito, tendo o prazo da prescrição intercorrente início automático
após a suspensão do processo. No entanto, em atenção ao princípio do
contraditório, antes da decretação da prescrição intercorrente, deve ser dada a
oportunidade ao credor para demonstrar a ocorrência de causas interruptivas ou
suspensivas da prescrição intercorrente.
A Quarta Turma, por sua vez, entende que para a decretação da prescrição
intercorrente é indispensável a prévia intimação do credor para dar
prosseguimento ao feito após o fim de sua suspensão, sem a qual não começará
a correr o prazo prescricional.
(...)
Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa,
o credor só deverá ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição intercorrente. Caso contrário, se perpetuará o feito,
porque não mais haverá ensejo ao reconhecimento de tal prescrição.
Nessas condições, rogando vênia à divergência, acompanho o Relator para DAR
PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos para o
atendimento do devido processo legal.
O Supremo Tribunal Federal também já foi instado a se manifestar sobre o tema da
suspensão da exigibilidade do crédito e a consequente suspensão da prescrição, no julgamento do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no 1.277.843/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES,
julgamento em 24/07/2020:
DECISÃO
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5,
fl. 21):
(...)
No apelo extremo (Vol. 8, fl. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da
Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os
artigos 5°, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192, da CF/1988. Alega, em síntese,
a prescrição do crédito tributário, bem como que não foram preenchidos os
requisitos da Certidão de Dívida Ativa.
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
12
É o relatório. Decido.
(...)
Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do banco
recorrente, aos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 22 – Vol. 6, fls. 1-3):
(...)
No que tange a prescrição, reporto-me quanto ao decidido pelo E. Magistrado, onde
também adoto como razões para decidir:
“(...). Nos termos do artigo 173, CTN, o prazo quinquenal decadencial para
constituição do crédito começou a contar a partir de 01.01.1998, de modo que só
seria alcançado em 31.12.2002. Contudo, in casu, a autuação foi lavrada,
encerrando o procedimento fiscal e concluindo o ato de lançamento, com a
constituição do crédito, em março de 2002, antes, portanto, de superado o prazo
decadencial quinquenal, que só seria alcançado, como visto, no final daquele ano
de 2002. Na sequência, a partir de então, março de 2002, iniciou-se a contagem
do prazo prescricional, também quinquenal, artigo 174, CTN, mas, que ficou
suspenso ab initio por conta da interposição de defesa administrativa. E enquanto
não encerrada a instância administrativa, não se deu contagem alguma de prazo
prescricional, até porque suspensa a exigibilidade do crédito, artigo 151, III, CTN.
Só depois de encerrado o processo administrativo é que a contagem do prazo
prescricional passou a ter início. Observa-se que é completamente irrelevante o
tempo de duração do processo administrativo, já que isso não produz qualquer
efeito em favor do contribuinte, nem extingue o crédito tributário em discussão.
É que, nessas hipóteses, a prescrição não está em curso, a exigibilidade está
suspensa e não há previsão legal para a alegada prescrição administrativa
intercorrente. Com efeito, durante a tramitação do processo administrativo
instaurado pela interposição de defesa do contribuinte, enquanto ela não for
definitivamente julgada, não corre prescrição alguma, sendo que a prescrição
administrativa intercorrente não tem qualquer previsão legal. Por isso, o decurso
de prazo do processo administrativo ou o tempo de sua duração não implica em
prescrição alguma. A prescrição intercorrente só se dá no curso do processo judicial
e depois de seu ajuizamento, não antes e muito menos em sede administrativa.
Pouco importa, portanto, e é de todo irrelevante, qual foi o tempo de duração do
processo administrativo ou o tempo decorrido para o julgamento da defesa
administrativa, contado desde sua interposição, pois tal circunstância não dá azo a
qualquer prescrição do crédito tributário, ausente para tanto qualquer previsão
própria no CTN, como se fazia de rigor para a acolhida dessa tese. Na espécie dos
autos, a conclusão do processo administrativo, com o indeferimento da defesa do
contribuinte e a manutenção da autuação fiscal, se deu em meados de 2014,
mesmo ano em que a execução foi ajuizada e em que se proferiu o despacho inicial,
fls. 04, a interromper o curso da prescrição, Lei Complementar Federal n. 118/2005,
já vigente quando do ajuizamento, irrelevante a data do fato gerador da obrigação
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
13
tributária. Nesse diapasão, não se operou qualquer prescrição, nem se extinguiu o
crédito por conta do decurso de tempo”.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
O instituto da prescrição (sendo a prescrição intercorrente uma espécie, que se
diferencia apenas pelo momento em que pode ocorrer, conforme REsp no 1.604.412/SC,
colacionado alhures) é do Direito Civil, e as considerações feitas sobre esse instituto nas decisões
do STJ e do STF tem validade geral. O próprio art. 110 do CTN já cuida de manter a coesão e unidade
do Direito:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Observe-se que não existem, como já dito acima, dois institutos jurídicos distintos,
a “prescrição” e a “prescrição intercorrente”. O Código Penal, apesar de prever a prescrição
intercorrente, como é de amplo conhecimento, não cita o adjetivo “intercorrente”. Aliás, a própria
Lei no 9.873/99, que se utiliza como suposta base legal para tentar atrair a incidência da prescrição
intercorrente para o presente caso, fala apenas em “prescrição”:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução
da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de
multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A suspensão e a interrupção são questões tão relevantes para o instituto da
prescrição, que mesmo no Direito Penal, por exemplo, há previsão específica para ambas
(Suspensão, art. 116; Interrupção, art. 117), conforme consta do Código Penal:
TÍTULO VIII
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
14
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
(...)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
(...)
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei no 13.964,
de 2019)
III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro
motivo. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei no 7.209,
de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação
dada pela Lei no 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei no
9.268, de 1o.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei no 9.268, de 1o.4.1996)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
15
Na verdade, a “suspensão do processo” ou da “exigibilidade do crédito”, seja no
rito do processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72), no da execução judicial fiscal (Lei no
6.830/80), no processo administrativo “geral” (Lei no 9.784/99), nas execuções comuns (Lei no
13.105/2015 – CPC), ou no Direito Penal (Decreto-Lei no 2.848/40), suspende automaticamente o
curso do prazo prescricional. Vale o mesmo para os casos de “interrupção da prescrição”. Basta
verificar que, nos precedentes do STJ e do STF, colacionados alhures, existem decisões no âmbito
de quase todos estes ritos processuais.
Neste mesmo sentido é o entendimento pacífico da doutrina, conforme Nestor
Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador Ministro Cezar Peluso, 4a ed., 2010, págs.
143/144:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
(...)
Assentando que a ação é direito público subjetivo de pedir a prestação jurisdicional
(art. 5o, XXXV, da CF), a prescrição não mais pode ser compreendida naqueles
termos, mas deve ser conceituada como a perda da exigibilidade do direito pelo
decurso do tempo. Não é o direito que se extingue, apenas sua exigibilidade.
(...)
Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito
exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do
direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f)
a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo.
Esta é a mesma posição de Paulo de Barros Carvalho em sua obra Curso de Direito
Tributário, 24a ed., São Paulo: Saraiva, 2012:
9. PRESCRIÇÃO
Com o lançamento eficaz, quer dizer, adequadamente notificado ao sujeito passivo,
abre-se à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para que ingresse em juízo com a
ação de cobrança (ação de execução). Fluindo esse período de tempo sem que o
titular do direito subjetivo deduza sua pretensão pelo instrumento processual
próprio, dar-se-á o fato jurídico da prescrição. A contagem do prazo tem como
ponto de partida a data da constituição definitiva do crédito, expressão que o
legislador utiliza para referir-se ao ato de lançamento regularmente comunicado
(pela notificação) ao devedor.
(...)
O instituto da prescrição já espertou vários estudos importantes para a dogmática
jurídica brasileira. Antônio Luiz da Câmara Leal, numa investigação clássica, arrola
quatro elementos integrantes do conceito, ou quatro condições elementares da
prescrição:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
16
1a) existência de uma ação exercitável (actio nata);
2a) inércia do titular da ação pelo seu não exercício;
3a) continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4a) ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva,
suspensiva ou interruptiva do curso prescricional.
No entanto, o que se propõe no Recurso Voluntário é que o puro e simples
transcorrer do tempo acarrete, de forma inexorável, a prescrição intercorrente, como se não
existissem causas impeditivas (interruptivas e suspensivas) da sua fluência.
O segundo fundamento encontrado nos precedentes da Súmula Vinculante CARF no
11 diz respeito à impossibilidade de declarar a prescrição intercorrente sem a demonstração
inequívoca da inércia do autor, conforme acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a
prescrição intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência comprovada de omissão das
autoridades preparadoras, conforme reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos”.
Nesse mesmo sentido, decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.102.431/RJ,
Relator Ministro LUIZ FUX, Publicação no DJe em 01/02/2010, realizado sob o rito dos Recursos
Repetitivos, vinculante para este Conselho:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
07/STJ.
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de
determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição,
impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida
afronta os princípios informadores do sistema tributário.
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na
citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da
Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe
29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe
26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora
no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
17
"Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma
distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a
citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de
citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê
fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter
localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local,
o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso.
Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em
04/04/2006 (fls. 12/12 da execução).
(...)
No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas
em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos
permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o
competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da
prescrição.
(...)
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de
origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação
expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.
A tese firmada neste julgamento, e que deve ser obrigatoriamente seguida por este
CARF, é a seguinte:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência
da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do
executado decorre unicamente do aparelho judiciário. (Tema Repetitivo 179)
A tese firmada neste julgamento também é de observância obrigatória no presente
caso pois seu objeto é a “prescrição intercorrente”, que nada mais é do que “a perda da pretensão
executiva tributária pelo decurso de tempo”. o que impõe sua aplicação ao processo administrativo,
no qual a Fazenda Nacional, sendo parte na lide (sujeito ativo da relação jurídico-tributária), não
pode ser confundida com os órgãos julgadores do Ministério da Economia, sob os quais não possui
qualquer influência, não sendo possível que a Fazenda Nacional determine o momento de
julgamento do recurso administrativo, muito menos o seu resultado, que inúmeras vezes lhe é
desfavorável. Seria causa de nulidade absoluta, inclusive, caso se pudesse confundir, no mesmo
órgão, a posição processual de “parte” e de “julgador”.
Uma vez inaugurado o rito processual do Decreto no 70.235/72, com a apresentação
da Impugnação, essas figuras processuais precisam estar claramente delimitadas, conforme
determina o LIVRO III do Código de Processo Civil, que trata “DOS SUJEITOS DO PROCESSO”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
18
Não por outro motivo os acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815 literalmente decidem
pela necessidade de comprovar a omissão das “autoridades preparadoras”, distinguindo-as
claramente das “autoridades julgadoras”.
Em decisão recente, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 929.024/RJ
(AREsp), Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicação em 02/03/2021, o STJ manteve esse
entendimento sobre a prescrição intercorrente:
Verifico que, restituídos os autos, o Tribunal de origem, a partir do detido exame
das provas dos autos, insusceptíveis de reexame do âmbito do recurso especial
(Súmula 7/STJ), afastou, fundamentadamente, as alegações de inércia do autor
da ação, demonstrando, de outra parte que a demora na citação do réu decorreu
dos mecanismo inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do
próprio réu que contribuiu para dificultar a tramitação do processo.
Nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido (fls.
407-409):
(...)
A prescrição é, por definição, o convalescimento da lesão de direito pelo decurso
do tempo, em razão da inércia de seu titular. No caso concreto, apesar da inegável
demora na citação do espólio réu, não se vislumbrou inércia por parte do
condomínio credor, sendo a tardança decorrente de subterfúgios adotados pelo
devedor, bem como por entraves próprios do Judiciário.
Como se pode observar, o processo, em momento algum, ficou por mais de cinco
anos paralisado em virtude da falta de impulso pelo condomínio credor, o que
afasta a possibilidade, inclusive, de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Dessa forma, observo que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação do STJ consolidada na Súmula 106, que tem o seguinte enunciado:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência.
Observe-se que a Súmula 106 do STJ é aplicada tanto no processo de execução fiscal
(REsp no 1.102.431/RJ) quanto em execuções comuns, como esta acima transcrita, promovida por
um condomínio. Digno de destaque também o fato deste julgamento fazer expressa referência, em
sua fundamentação, à decisão exarada no julgamento do REsp no 1.102.431/RJ, o qual, como dito,
tem como caso concreto uma execução fiscal.
Neste sentido, a posição unânime da doutrina, conforme Fredie Didier Jr. em sua obra
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. 01, 19a ed., 2017, pág. 164:
3.1.2. Desenvolvimento do processo por impulso oficial
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
19
A segunda parte do art. 2o também ratifica a tradição do processo civil brasileiro:
uma
vez
instaurado, o
processo desenvolve-se
por
impulso
oficial,
independentemente de novas provocações da parte.
Algumas observações são necessárias.
(...)
d) A regra é importante, ainda, para a solução do problema da prescrição
intercorrente, que é aquela que se concretiza durante a tramitação do processo.
Como o processo deve desenvolver-se por impulso oficial, se a demora do processo
for imputada à má-prestação do serviço jurisdicional, a prescrição intercorrente
não poderá ser conhecida - n. 106 da súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência".
Da mesma forma, Nestor Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador Ministro
Cezar Peluso, 4a ed., 2010, págs. 157/158:
Interrompida a prescrição, recomeça da data do ato que a interrompeu, mas se a
interrupção se der em processo judicial o reinicio se dará do último ato neste
praticado. O Código atual não repetiu o art. 175 do Código de 1916, de modo que,
mesmo extinto sem apreciação do mérito ou anulado o processo, a interrupção da
prescrição se terá dado. Se, porém, no curso do processo o autor deixar de praticar
ato que lhe competia, deixando-o paralisado voluntariamente, por tempo idêntico
ou superior ao do prazo prescricional, dar-se-á a prescrição intercorrente.
A prescrição intercorrente, na execução fiscal, pode ser reconhecida de ofício, na
conformidade do § 4o, do art. 40, da Lei n. 6.830, de 22.09.1980, acrescentado pela
Lei n. 11.051, de 29.12.2004.
Mesmo pensamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 17a ed., 2018, págs. 734/735, 1919/1921:
Prescrição intercorrente. Culpa exclusiva do beneficiado. Não ocorre prescrição
intercorrente quando o retardamento foi por culpa exclusiva da própria pessoa que
dele se beneficiaria (STJ, 1.a T., REsp 21242-3-SP, rel. Min. Garcia Vieira, v.u., j.
10.6.1992, DJU 3.8.1992, p. 11260).
(...)
Prescrição intercorrente. Falta de bem penhorável. Não se consuma a prescrição
intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando,
por exemplo, não existe bem penhorável do devedor (JTACivSP 106/252). V. CPC
921.
Prescrição intercorrente. Inexistência no direito processual civil. A prescrição
intercorrente existe apenas no direito processual do trabalho, inexistindo no direito
processual civil (JTACivSP 108/367). (...) A jurisprudência do STJ acabou se
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
20
consolidando no sentido de que a prescrição intercorrente é possível no direito
processual civil, bastando que se comprove que houve inércia do exequente na
persecução da satisfação do crédito. Esse entendimento acabou sendo adotado no
CPC 921, que trata da suspensão da execução e menciona expressamente a
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente nesse caso. V. tb. LEF
40 §§ 4.o e 5.o, acrescentados, respectivamente, pelas L 11051/04 e 11960/09,
sobre prescrição intercorrente na execução fiscal.
Prescrição intercorrente. Não indicação de bens à penhora. Não ocorre a prescrição
quando a culpa pelo não andamento da execução é do devedor, que não indicou
bens à penhora, notadamente quando poderia tê-los indicado (JTACivSP 105/43).
V. CPC 774 V e 921.
Prescrição intercorrente. Suspensão do processo. O prazo de prescrição
intercorrente não corre durante a suspensão do processo (STJ, 3.a T., REsp 11614-
SP, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 23.8.1991, DJU 16.9.1991, p. 12636). V. CPC 921.
(...)
# 9. Casuística:
I) Recursos repetitivos e repercussão geral:
(...)
Prescrição intercorrente. Reserva de lei complementar para dispor sobre
prescrição. Possui repercussão geral a discussão sobre o marco inicial da contagem
do prazo de que dispõe a Fazenda Pública para localizar bens do executado, nos
termos do LEF 40 § 4.o (STF, RE 636562-SC [análise da repercussão geral], j.
22.4.2011, DJUE 1.12.2011).
(...)
Prescrição intercorrente. Intimação. Consoante a jurisprudência desta Corte, é
necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da
prescrição intercorrente (STJ, 4.a T., EDclREsp 1407017-RS, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 6.2.2014, DJUE 24.2.2014). V. CPC 921 § 5.o e o item anterior.
(...)
Prescrição intercorrente. Reconhecimento. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre prescrição intercorrente se a
parte não deu causa à paralisação do feito (STJ, 1.a T., REsp 1388682-RS, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 17.12.2013, DJUE 24.2.2014).
Examinemos, abaixo, uma hipotética situação na qual: (i) existisse previsão legal de
prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal (efetivamente não existe, como já afirmou
o Ministro Luiz Fux no REsp no 1.113.959/RJ); e (ii) não existisse previsão de suspensão da
exigibilidade dos créditos.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
21
Caso a DRJ (1a instância julgadora administrativa), por exemplo, determinasse à autoridade
preparadora a realização de uma diligência, seja para efetuar cálculos, analisar outros documentos
fiscais que se entenda necessários, visitar in loco instalações de uma empresa para verificar sua real
existência, proceder à coleta de amostras para realização de perícia técnica, ou qualquer outra
providência necessária antes de proferir uma decisão, e a unidade preparadora, seja ela uma DRF
(Delegacia da Receita Federal) ou uma Alfândega/Inspetoria, não cumprisse tal determinação,
deixando o processo paralisado por mais de 3 anos, aí sim, poderia se cogitar da prescrição
intercorrente.
Vale ressaltar que são muito comuns as solicitações de diligência feitas tanto pelas
DRJs quanto pelo CARF às unidades preparadoras da Secretaria da Receita Federal.
Por outro lado, nesta mesma situação hipotética, devemos ter em conta que a
unidade preparadora pode agir em prazo razoável, intimando o contribuinte/recorrente sobre
alguma atuação que ele deva realizar, como fornecer documentos ou fornecer amostras para uma
perícia técnica, e este contribuinte não agir de forma diligente, pedindo sucessivas prorrogações
de prazo e/ou retardando a conclusão da diligência. Observe-se que, nesta situação, a demora na
conclusão do procedimento fiscal não pode ser imputada à autoridade preparadora, e não haveria que
se falar em prescrição intercorrente.
Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já há muito
consolidado:
a) RE no 101.094/SP, Relator MINISTRO MOREIRA ALVES, publicação em
10/08/1984:
2. Trata-se de execução por título extrajudicial, cuja suspensão se dá sempre
quando o devedor a ataca por meio de embargos, e isso porque, como acentua
CELSO NEVES (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, 2a. ed., págs.
287/288, Rio de Janeiro, 1977) , ao comentar o artigo 745:
(...)
No caso, aliás, os embargos se fundam na inexigibilidade do título, que é uma das
hipóteses que, mesmo em se tratando de execução por título judicial, a suspendem
(art. 741, II, do CPC).
Suspensa a execução pela ação de cognição que é a natureza jurídica desses
embargos, não há evidentemente que se pretender que aquela - a execução
suspensa - sofra os efeitos de prescrição intercorrente pela demora desta, em que
o autor é o executado-embargante e o réu o exequente-embargado, e demora que,
ou resulta de inação do embargante, ou da prática de ato judicia1, corno sucedeu
no caso presente. E nem há que se pretender que o embargado, que é o réu, tenha
o dever de promover reclamação por demora na prestação jurisdicional requerida
pelo embargante, que, no mínimo, também teria esse dever, e por não o ter
cumprido se beneficiaria com a prescrição intercorrente do processo judicial
suspenso.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
22
É da natureza mesma das coisas que, enquanto um processo está suspenso, por
força da lei e em favor do réu, não corra, com relação àquele, prescrição
intercorrente devida à demora na ação que o suspendeu e que foi proposta por
este. Durante a suspensão não correm prazos, até porque - como preceitua o artigo
266 do CPC – é defeso praticar qualquer ato processual.
Não tem sentido, portanto, pretender-se que ocorra prescrição intercorrente de
processo que está legalmente suspenso, e isso em virtude de inércia na ação que
acarretou aquela suspensão.
E, ainda que assim não se entendesse, na espécie - como bem salientou o voto
vencido na apelação - a demora não resultou de inércia do embargado-exequente,
pois:
“...a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, permitindo por ato seu
a paralisação do feito. No caso, nada cabia à exequente diligenciar. O
retardamento decorreu de falta do juiz, em cujo poder ficaram os autos por mais de
cinco anos, ensejando mesmo apuração de responsabilidade funciona1" (fls. 62).
b) RE no 82.069/SP, Relator MINISTRO ALDIR PASSARINHO, publicação em
05/08/1983:
EMENTA: - Prescrição Intercorrente. Paralisação do feito por culpa que não cabe ao
autor.
Não é de se aplicar a prescrição intercorrente a ação em andamento se a
paralisação do feito é de ser debitada ao Cartório. Oferecida ao autor
oportunidade para replicar e, no particular, omitindo-se ele, devem os autos, após
o decurso do prazo para tal manifestação, ir conclusos ao Juiz, para
prosseguimento, pois ao magistrado cabe a direção do processo para lhe assegurar
rápido andamento (art. 112 do CPC de 1939, então vigente). O ato da parte era
meramente instrutório sob a forma de alegação, não podendo ser considerada a
omissão em praticá-lo obstativa do andamento da lide.
Divergência pretoriana reconhecida: RE 73.331 (in RTJ 67/169).
Recurso extraordinário conhecido e provido.
(...)
A mim parece que, no caso, não é de ser considerada caracterizada a prescrição
intercorrente. Esta, a meu ver, só é de ser dada existente quando o andamento
do feito tenha sido paralisado por omissão, por parte do autor, de algum ato
processual necessário ao seu prosseguimento.
(...)
De qualquer sorte, tendo determinado o Juiz que o autor se manifestasse em
réplica, e este não o tendo feito, no prazo, apenas, no particular, veio a incidir
preclusão, não se podendo alegar que o processo ficara paralisado por culpa do
autor, posto que deste não dependia qualquer providência para seu
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
23
prosseguimento. É que, transcorrido o prazo concedido para a réplica, com ou sem
ela, deveriam os autos ter sido conclusos ao Juiz, pois a este cabe a direção do
processo para lhe assegurar rápido andamento (art. 112 do CPC de 1939). No caso,
o ato da parte seria meramente instrutório sob a forma de alegação, segundo a
classificação de Moacyr Amaral Santos (Direito Processual Civil, 1o vol., 3a ed., pág.
325), não podendo ser considerado obstativo do andamento da lide. Não havia
qualquer obrigação para o autor em oferecer réplica.
(...)
Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de que, afastado o
óbice da prescrição intercorrente, voltem os autos ao C. Tribunal "a quo", para
prosseguimento do julgamento.
c) RE no 99.963/RJ, Relator MINISTRO ALFREDO BUZAID, publicação em
01/07/1983:
(...) O caso concreto tem una particularidade, que o singulariza: os autos foram
retirados do cartório por pessoa não identificada, sendo ilegível a assinatura que
consta do livro de carga (fls. 1.826).
Em razão disso não se pode imputar ao autor, ora recorrido, a responsabilização
pela paralisação do feito por três anos mais ou menos. É indispensável, para
caracterizar a prescrição intercorrente, que se prove que a desídia cabe
exclusivamente à parte, que deu causa à paralisação do processo. Neste sentido
decidiu a Egrégia Segunda Turma, em 10-IX-73, no recurso extraordinário n. 73.331,
de que foi Relator o eminente Ministro Antônio Neder:
“A prescrição intercorrente pressupõe diligência que deva ser cumprida pelo autor
da causa, isto é, algo de indispensável ao andamento do processo, e que ele deixe
de cumprir em todo o curso do prazo prescricional”. (RTJ, 67/169)
Feita essa análise doutrinária e jurisprudencial, fácil concluir que há evidente
coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio
decidendi da Súmula Vinculante CARF no 11, exame necessário para identificar um caso de
distinguish, conforme a lição do professor Fredie Didier: (i) no caso concreto em análise, o crédito
em discussão está com a sua exigibilidade suspensa e não pode ser cobrado nem executado pela
Fazenda Nacional; e (ii) o Recorrente não identificou qualquer omissão ou desídia por parte da
Fazenda Nacional que tenha acarretado a paralisação do processo.
A fundamentação da referida Súmula CARF no 11, como já analisado neste voto à
exaustão, é: (i) a suspensão da exigibilidade do crédito, que acarreta a suspensão da prescrição; (ii)
a não comprovação de omissão/inércia por parte da Fazenda Nacional que tenha implicado a
paralisação do processo administrativo; e (iii) a inexistência de previsão legal. Tais fatos jurídicos
são completamente independentes da natureza do crédito, sendo irrelevante se o crédito é
tributário ou não-tributário. Importa apenas verificar se este se encontra com a sua exigibilidade
suspensa.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
24
Inclusive, existem precedentes específicos em relação a “multas aduaneiras” no
Tribunais Regionais Federais (TRF):
a) TRF da 3a REGIÃO, Apelação Cível no 5006270-94.2022.4.03.6100, Relator Des.
Fed. NERY JÚNIOR, Julgamento em 09/05/2023:
V O T O
A presente ação foi ajuizada com o escopo de declarar a inexigibilidade da multa
aduaneira decorrente do auto de infração apurado no Processo Administrativo –
PAF n.o 11128.730286/2013-64.
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi autuada com fulcro no art. 107,
IV, alínea "e", do Decreto-lei n.o 37/66 (com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03), por "não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada,
ou sobre operações que executar" na forma e prazo estabelecido pela SRFB.
Em face da sentença que julgou improcedente a demanda inicial, a autora interpôs
recurso de apelação em que, em síntese, retoma as razões rechaçadas no julgado
de origem.
Deveras, pugna pela anulação da multa aplicada com fundamento na prescrição
intercorrente do processo administrativo fiscal; na vedação ao bis in idem, alegando
ter havido múltipla penalização sobre um mesmo fato gerador e na exclusão da
penalidade em virtude da denúncia espontânea.
Tais razões não prosperam.
- Da ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
De início, no que concerne à prescrição da pretensão punitiva no tocante à infração
destes autos, urge salientar que o Decreto no 70.232/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal, não prevê hipótese de prescrição intercorrente, e
tampouco estabelece um prazo específico para a conclusão do processo.
Sendo assim, na ausência de previsão legal, não há base para o reconhecimento da
prescrição intercorrente administrativa.
A hipótese de prescrição intercorrente administrativa prevista na Lei no 9.873/99
não se aplica ao contencioso administrativo de natureza fiscal, por conta do
princípio da especialidade.
De fato, a supracitada norma traz previsão expressa no sentido de que suas
disposições não se aplicam aos processos e procedimentos de natureza tributária
(art. 5o da Lei no 9.873/99).
Por oportuno, vale mencionar que o prazo consignado pelo art. 24, da Lei no
11.457/07 também não prevê como consequência para a sua inobservância a
extinção do crédito em exame.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
25
Ademais, conforme já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, o tempo
decorrente entre a notificação do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação
ou do recurso administrativo corre contra o contribuinte, que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido de juros e de correção
monetária.
Assim, não obstante o crédito tributário esteja constituído, apresentada
impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser cobrado, ficando com a
exigibilidade suspensa (art. 151, inc. III, do CTN) até decisão final na via
administrativa, razão pela qual também não se pode cogitar da ocorrência da
prescrição intercorrente.
Referido entendimento restou sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, que, no âmbito de suas atribuições e partindo de reiterados acórdãos
paradigmas (...), editou a Súmula CARF no 11, trazendo determinação expressa no
sentido de que “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”.
(...)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.
b) TRF da 4a REGIÃO, Apelação Cível no 5007235-48.2019.4.04.7200/SC, Relator
Des. Fed. EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Julgamento em
16/05/2023:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por FIRST S/A em face de sentença prolatada pelo
Juízo Federal da 3a VF de Florianópolis que julgou improcedente o pedido para que
fosse reconhecida a nulidade dos Autos de Infração contidos no Processo
Administrativo no 10983.722370/2011-44 e 10983.721009/2012-37.
(...)
Especificamente quanto aos lançamentos fiscais, defende que a aplicação da pena
de perdimento por ocultação do real comprador exige que seja demonstrada a
existência de dano ao erário, na forma do art. 23, inciso V, §1o, do Decreto-lei no
1.455/76. Afirma que o caso em apreciação enquadra-se no conceito de "“ocultação
inocente”, em que há uma regularidade na distribuição dos bens importados aos
compradores no mercado interno, especificamente se se considerar a especificidade
dos produtos – preformas PET –, que no Brasil são adquiridos pelas poucas
empresas envasadoras de bebidas que atuam no país". Discorre a respeito da forma
de atuação da empresa na importação de preformas PET, o que justificaria a forma
como as operações eram realizadas.
(...)
VOTO
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
26
2. Mérito
2.1 Prescrição intercorrente
O prazo de prescrição em matéria tributária é regulado pelo art. 174 do CTN, sendo
inaplicável o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.783/99,
norma especial vinculada ao processo administrativo em geral.
Com efeito, dispõe o art. 5o da Lei n. 9.783/99 que "o disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária". E nem poderia ser diferente, porquanto o regramento que
rege a prescrição no âmbito tributário, necessariamente, deve ser veiculado no
ordenamento jurídico por meio de lei complementar, nos termos do art. 146, inciso
III, alínea "b", da CF/88, não havendo como sobrepor tal barreira para se admitir
que lei ordinária venha disciplinar a matéria.
Após a notificação do lançamento, não corre prazo de decadência ou prescrição até
que se confirme o crédito tributário pelo decurso do prazo para impugnação, pela
decisão do recurso administrativo ou pela revisão ex officio do lançamento. Assim,
desde a primeira impugnação pelo contribuinte até a decisão final do processo
administrativo, não flui o prazo decadencial ou prescricional, pois suspensa está
a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inc. III, CTN).
Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, inexoravelmente,
permanece também suspenso o curso de prescrição, não havendo como se cogitar
de se iniciar prazo de prescrição em intervalos isolados dentro do período integral
de tramitação do processo administrativo.
Nesse sentido, prevê a Súmula 622 do STJ:
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o
decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento
definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
Ademais, o art. 174 do CTN é taxativo no sentido de que o prazo prescricional para
a ação de cobrança do crédito tributário somente se inicia a contar "da data da sua
constituição definitiva". Daí que é impossível criar prazo prescricional nos intervalos
do período integral de tramitação.
Tal entendimento é plenamente aplicável à cobrança de multa decorrente de
infração à legislação aduaneira (descumprimento de obrigação tributária acessória,
na forma do art. 113, §§2o e 3o do CTN), uma vez configurada a natureza tributária
da verba.
Nesse sentido, o entendimento das Turmas da 1a Seção desta Corte:
TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA. Não há falar em prescrição intercorrente em processo administrativo
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
27
fiscal, por ausência de previsão legal específica. Precedente desta Corte. (TRF4, AC
5027600-55.2021.4.04.7200, PRIMEIRA TURMA, Relator ADRIANE BATTISTI,
juntado aos autos em 15/02/2023)
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. Não há falar em prescrição
intercorrente em processo administrativo fiscal, por ausência de previsão legal
específica. Precedente desta Corte. (TRF4, AC 5008605-74.2019.4.04.7002,
SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos
autos em 29/11/2022)
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AGENTE MARÍTIMO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. INEXIGIBILIDADE. 1. Não há falar em prescrição intercorrente
em processo administrativo fiscal, por ausência de previsão legal específica.
Precedente desta Corte. 2. A multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/66, não se aplica ao agente marítimo. Precedente desta Corte na sistemática do
art. 942 do CPC. (TRF4, AC 5001498-87.2021.4.04.7008, SEGUNDA TURMA, Relator
EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos em 24/10/2022)
TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA. Não há falar em prescrição intercorrente em processo administrativo
fiscal, por ausência de previsão legal específica. Precedente desta Corte. (TRF4, AC
5003519-07.2019.4.04.7008, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN,
juntado aos autos em 15/07/2022)
Não há que se falar, portanto, em prescrição intercorrente.
c) TRF da 5a REGIÃO, Apelação Cível no 0804989-25.2021.4.05.8400, Relator Des.
Fed. LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Julgamento em
22/11/2022:
1. Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por RONALDO ANTUNES DE
OLIVEIRA em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
PREVI e da FAZENDA NACIONAL, objetivando provimento jurisdicional que
determine: a) a extinção do crédito fiscal pela ocorrência de caducidade e
decadência ou a anulação do lançamento fiscal; b) alternativamente, 1 - a exclusão,
do valor cobrado, das quantias relativas à multa e aos juros de mora, que totalizam
R$ 59.694,94 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa
e quatro centavos) ou 2 - que não sejam cobrados juros de mora durante o período
que excedeu o prazo de 360 dias, ou seja: de 15/abril/2015 até 27/novembro/2020;
3 - se mantido o crédito tributário, total ou parcialmente, que seja reconhecida a
responsabilidade da litisconsorte PREVI, a quem a Fazenda Nacional deverá dirigir
a cobrança.
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
28
7. Esse Tribunal Regional Federal da 5a Região já se manifestou sobre a
inexistência de prescrição intercorrente administrativa no âmbito tributário, por
entender que entre a notificação do lançamento tributário e a decisão final do
processo
administrativo-fiscal
não
há
qualquer
prazo
extintivo,
independentemente do período transcorrido, por estar suspensa a exigibilidade
do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN. Precedentes: (PROCESSO:
08017500520194058102, APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2a TURMA,
JULGAMENTO: 08/08/2022) (PROCESSO: 08005875820224058401, APELAÇÃO
CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3a TURMA,
JULGAMENTO:
29/09/2022);
(AC
-
Apelação
Cível
-
5937030006305-
28.2015.4.05.8300, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, TRF5 -
Quarta Turma, DJE - Data 24/08/2018). (STJ - AgInt no REsp 1.796.684/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/10/2019).
d) TRF da 5a REGIÃO, Apelação Cível no 0800587-58.2022.4.05.8401, Relator Des.
Fed. CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Julgamento em 29/09/2022:
1. Apelação interposta pela Pessoa Física em face de sentença que extinguiu a ação,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de
retificação da autuação para que o IRPF seja apurado pelo Regime de Competência,
bem como julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica ajuizada com o fito de desconstituir o crédito tributário originário da
Autuação da Receita Federal do Brasil, referente à cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF em razão de recebimento de valores advindos de acordo em
Reclamação Trabalhista.
(...)
9. Sobre a prescrição intercorrente na seara Administrativa, a jurisprudência do
STJ vem adotando o seguinte entendimento: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ
DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. No julgamento
do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação
do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se
a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal
pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 2. Agravo interno não provido." (STJ
- AgInt no REsp 1.796.684/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 03/10/2019).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
29
Voltando à Lei no 9.873/99, observo que esta estabelece 3 momentos distintos para
que possa ocorrer a “prescrição” do crédito:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução
da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de
multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
No art. 1o, apesar da lei falar em “prescrição”, observa-se claramente que o faz por
uma impropriedade técnica, pois está falando, em verdade, da “decadência” do direito do Estado
de exercer a ação punitiva.
No §1o do art. 1o, considera-se que, dentro do prazo de 5 anos, contados da infração
(prática do ato), ocorreu a ação punitiva objetivando sua apuração e foi instaurado o respectivo
procedimento administrativo. Neste caso, a prescrição ocorre se este ficar paralisado por mais de
três anos (chamada de “prescrição intercorrente”).
Por fim, o art. 1o-A trata do prazo prescricional para a ação de execução, que só pode
ocorrer, logicamente, após constituído definitivamente o crédito não tributário.
Veja-se que esta lei trata de prescrição, conforme sua ementa:
Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
A prescrição, no rito processual do Decreto no 70.235/72, por ser questão de direito
material, está estabelecida na Lei no 5.172/66 (CTN). A Constituição Federal determina, em seu art.
146, III, que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre prescrição:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
30
O CTN, na parte disposta em seu Livro Segundo, foi recepcionado pela Constituição
Federal com “status” lei complementar. Qualquer alteração em suas disposições sobre prescrição
dependeria de lei complementar, não sendo este o caso da Lei no 9.873/99, que é lei ordinária.
Não me parece que afastar a aplicação das regras do CTN com repercussão no rito do
Decreto no 70.235/72 para as chamadas “matérias eminentemente aduaneiras”, ou para os
“créditos não-tributários” seja adequado, pois nesse caso também haveria que se afastar a regra
do art. 151, III, do CTN, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito.
Assim sendo, tais créditos, independentemente da interposição de recursos
administrativos, poderiam ser executados de imediato pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a
exemplo do que já ocorre sob o rito processual da Lei no 9.784/99, onde não há previsão de
suspensão da exigibilidade (por isso aplicável a prescrição intercorrente da Lei no 9.873/99),
exceto em casos bem específicos, nos quais exista justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior
poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Além disso, carece de fundamento jurídico querer aproveitar o melhor das duas
normas: se amparar no CTN para ter a exigibilidade do crédito suspensa, porém recusar a incidência
das normas do CTN sobre prescrição, criando um impensável regime híbrido.
Como dito pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do Recurso Especial no
1.604.412/SC, já colacionado a esta declaração de voto, “a prescrição intercorrente, tratando-se em
seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos
previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”.
Mesmo que se entenda que a lei que prevê o direito material, no caso das “multas
administrativas aduaneiras” e dos créditos “não-tributários”, não é o CTN (Lei no 5.172/66), vejamos
então o que diz sobre prescrição as leis substantivas que tratam dessas matérias:
REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO No 4.543/2002)
CAPÍTULO III
DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO
Seção I
Da Decadência
(...)
Seção II
Da Prescrição
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
31
Art. 671. O direito de ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos da data de sua constituição definitiva (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 140,
com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 174).
Parágrafo único. O direito de ação para cobrança do crédito da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins prescreve em dez anos contados da data de sua constituição
definitiva (Decreto-lei no 2.052, de 3 de agosto de 1983, art. 10, e Lei no 8.212, de
1991, art. 46). (Incluído pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
Art. 672. O prazo a que se refere o art. 671 não corre (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 141, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o):
I - enquanto o processo de cobrança depender de exigência a ser satisfeita pelo
contribuinte; ou
II - até que a autoridade aduaneira seja diretamente informada pelo Juízo de
Direito, Tribunal ou órgão do Ministério Público, da revogação de ordem ou decisão
judicial que haja suspendido, anulado ou modificado a exigência, inclusive no caso
de sobrestamento do processo.
Art. 673. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição de tributo (Lei no 5.172, de 1966, art. 169).
LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
(...)
§ 6o Verificado o inadimplemento da obrigação, a Secretaria da Receita Federal
encaminhará o débito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para inscrição em
Dívida Ativa da União e respectiva cobrança, observado o prazo de prescrição de 5
(cinco) anos. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Da análise da legislação material é possível imediatamente concluir que não há
previsão de prescrição intercorrente nestes diplomas legislativos. A prescrição está prevista,
regulada, sendo sua incidência expressamente definida a partir da “data de sua constituição
definitiva”, conforme art. 671 do Regulamento Aduaneiro (correspondente ao art. 140 do Decreto-
lei no 37, de 1966) ou de quando for “Verificado o inadimplemento da obrigação”, conforme art. 7o,
§ 6o da Lei no 9.019/95.
Diferente é a situação das multas ambientais, para as quais sua legislação de caráter
material prevê expressamente a prescrição intercorrente no art. 21, § 2o, do Decreto no 6.514/2008:
Seção II
Dos Prazos Prescricionais
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
32
Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a
prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato,
ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver
cessado.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela
administração com a lavratura do auto de infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de
que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de
reparar o dano ambiental. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
Art. 22. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por
qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do
que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.
Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei no 6.938, de 31
de agosto de 1981.
De qualquer sorte, a própria Lei no 9.873/99 traz norma expressa, em seu art. 5o,
afastando a possibilidade de sua aplicação a processos e procedimentos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a Lei no
9.873/99 está se referindo diretamente ao Decreto no 70.235/72, que é a única norma jurídica que
se refere a “processos de natureza tributária” em âmbito federal. E ao tratar de “procedimentos
tributários”, se refere claramente àqueles originados da competência privativa das autoridades
administrativas especificadas no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
33
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, a Lei no 9.873/99 já cuida de deixar de fora de sua incidência os procedimentos
tributários originados deste art. 142, ou seja, aqueles créditos constituídos através de lançamento
efetuado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal. Imaginar que para estes créditos ditos
provenientes de “multas aduaneiras” o procedimento aplicável não seria este equivaleria a dizer
que todos os lançamentos foram realizados por autoridade incompetente.
Em síntese, se o procedimento de constituição do crédito se originou do
procedimento previsto no art. 142 do CTN, ou se está submetido ao rito processual do Decreto no
70.235/72, não há que se falar na aplicação da Lei no 9.873/99, por expressa disposição do seu
art. 5o.
Se fosse a intenção do legislador que os créditos decorrentes das “multas
administrativas aduaneiras” e os créditos de origem não-tributária (medidas/direitos
compensatórias, salvaguardas e direitos antidumping) estivessem sujeitos à prescrição
intercorrente, bastaria determinar que tais créditos fossem apurados segundo os ditames da Lei no
9.784/99 (lei do processo administrativo geral). Todavia, observe-se que não foi esta a escolha do
legislador. No Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002), em seu art. 684, c/c o art. 634, II,
do mesmo diploma normativo, e c/c o art. 7o, § 5o, da Lei no 9.019/95, restou determinado que
estes créditos devem ser apurados segundo as regras processuais do Decreto no 70.235/72:
REGULAMENTO ADUANEIRO
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no
6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
(...)
Art. 634. As infrações de que trata o art. 633 (Lei no 6.562, de 1978, art. 3o):
I - não excluem aquelas definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de
perdimento; e
II - serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, em conformidade
com o disposto no art. 684.
(...)
TÍTULO II
DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I
DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
34
Art. 684. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-lei no 822,
de 1969, art. 2o, e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Seção Única
Do Processo de Determinação e Exigência das Medidas de Salvaguarda
Art. 685. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às medidas de salvaguarda obedecerão ao disposto no art. 684. (Redação
dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
LEI No 9.019/95
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
(...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de
infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de registro da declaração de importação. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Da mesma forma, o procedimento estabelecido para constituição e cobrança destes
créditos foi o procedimento tributário (definido no art. 142 do CTN, como visto), conforme consta
do art. 659 do Regulamento Aduaneiro e do art. 7o, § 1o, da Lei no 9.019/95:
REGULAMENTO ADUANEIRO
LIVRO VII
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DO PROCESSO FISCAL E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO
ESPECÍFICO
TÍTULO I
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CAPÍTULO I
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Art. 659. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto, sujeita a
exigência de tributo ou de penalidade pecuniária, a autoridade aduaneira
competente deverá efetuar o correspondente lançamento para fins de constituição
do crédito tributário (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).
LEI No 9.019/95
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
35
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou
subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e
compensatórios, provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro,
bem como, se for o caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
Por fim, entendo que acreditar que poderia haver a suspensão da prescrição para
créditos tributários e sua fluência para créditos não tributários é uma linha de raciocínio que não
tem amparo no Direito. Se o rito processual é o mesmo, como poderiam coexistir regras
antagônicas? Primeiro, uma regra que impede a Fazenda Nacional de cobrar, inscrever em Dívida
Ativa da União, e executar seus créditos enquanto não estiver encerrado o processo, convivendo
com outra que permite a fluência de prazo prescricional dentro deste mesmo processo; segundo,
uma regra que suspende a prescrição do art. 174 do CTN, convivendo com outra que permite a
fluência da prescrição estabelecida para ser aplicada no rito processual da Lei no 9.784/99, que não
regula o processo administrativo fiscal, pois já é regulado pelo Decreto no 70.235/72; e terceiro, a
convivência de duas regras que permitiriam a ocorrência de verdadeiras discrepâncias jurídicas.
Vejamos um exemplo real.
No julgamento do processo no 10314.003979/2003-49, julgado na Sessão de
24/09/2020 (foi exarado o Acórdão no 3401-008.262), a Fazenda Nacional cobrava: (i) diferença de
Imposto de Importação e de IPI-vinculado; (ii) multa proporcional de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM/TEC (art. 636, inciso I, do Decreto no 4.543/02) e
(iii) multa por infração administrativa ao controle das importações decorrente de importação de
mercadoria sem licença de importação (art. 633, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 4.543/02).
Todos estes créditos se encontravam com exigibilidade suspensa, em decorrência
da mesma base legal: art. 151, III, do CTN; e todos estavam sujeitos ao mesmo rito processual,
estabelecido pelo Decreto no 70.235/72. No entanto, pela tese apresentada, para os tributos II e
IPI-vinculado, o processo prosseguiria normalmente, sem prescrição intercorrente, enquanto para
as multas administrativas estaria fluindo este prazo prescricional, levando à extinção desta parcela
do crédito. Tal situação me parece carecer de razoabilidade e de lógica processual (sem falar,
obviamente, em todas as outras situações impeditivas, como inexistência de previsão legal, de
comprovação de omissão por parte do sujeito ativo, etc).
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.

III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - DA ALEGAÇÃO DE
INSUBSISTÊNCIA DO AUTO POR DECISÃO JUDICIAL
Alega o recorrente que a lavratura do auto de infração em comento é indevida, já
que vai de encontro com a decisão proferida nos autos do processo judicial no 0005238-
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
36
86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, razão
pela qual deve ser anulada. O recurso foi fundamentado nos seguintes termos, litteris:
Conforme decisão proferida nos autos do processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de
São Paulo, a União foi impedida de exigir as penalidades que constam nos autos
da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Tal proteção se dá sempre que as empresas desta categoria, incluindo a Recorrente,
tenham prestado ou retificado informações durante o exercício de seu direito de
denúncia espontânea, direito este, previsto no Decreto-Lei 37/66, em seu artigo
102.
Vejamos o que determina a sábia decisão:
"No âmbito aduaneiro, porém, "A denúncia espontânea exclui a aplicação de
penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento" (Decreto-lei no
37/66, art. 102, parágrafo 2o). Norma especial passível de aplicação retroativa,
porquanto mais benigna para o sujeito passivo da obrigação (CTN, art. 106, inc. II,
alínea "a"). 4. Apelação provida, para conceder a segurança e, assim, afastar a
multa aplicada à impetrante. (TRF5, AC 08000716520134058300, Relator
Desembargador Federal Manuel Maia, Primeira Turma, Data da Decisão
04/12/2014). O perigo da demora se mostra evidente, tendo em vista que as
associadas da Autora podem ser compelidas a recolher multas indevidas, tendo
que se socorrer posteriormente de pedido de restituição de indébito. Ante o exposto,
defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66."
Diante disto, e observando-se ainda recentes decisões em ações análogas,
pressupõe-se que o auto ora combatido deve ser anulado, já que vai de encontro
com o que sabiamente vêm decidindo nossos tribunais, conforme transcrições
abaixo e anexos:
(...)
Dessa forma, observa-se que a lavratura do auto de infração em comento é
indevida, já que vai de encontro com a decisão judicial referida anexa, razão pela
qual deve ser anulada, medida que desde já se requer.
Apesar da irresignação do contribuinte, a matéria já está pacificada em âmbito
administrativo por meio da Súmula Vinculante CARF no 165:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
37
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade
ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Em primeiro lugar, deve-se ter em conta que a decisão judicial ainda não transitou
em julgado, e pode ser revertida através dos recursos adequados. Logo, a Autoridade Fiscal deve
realizar o lançamento para prevenir a decadência. A decisão acima apenas impede que as empresas
beneficiadas sejam compelidas a recolher a multa, e a Administração Tributária está obedecendo à
decisão, posto que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa pela decisão judicial.
A decisão judicial é cristalina: “(...) defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão
nestes autos, independentemente do depósito judicial”. Essa decisão está sendo cumprida, como
dito; exigir a penalidade implica em ação de cobrança, com expedição de intimação para
pagamento acompanhada do DARF respectivo, e tal procedimento não poderá ser efetivado pela
Receita Federal enquanto não for revertida a antecipação da tutela. A exigibilidade do crédito está
suspensa, mas ele precisa ser constituído por meio de Auto de Infração, sob pena de decair,
conforme a referida Súmula CARF no 165.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Auto de Infração.

IV – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS INFORMAÇÕES FORAM EFETIVAMENTE PRESTADAS
O contribuinte alega que o fundamento da autuação não se sustenta, pois se as
informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal,
não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga, conforme art. 37, §2o, do
Decreto-lei no 37/66:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
§2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).”
Sua fundamentação foi assim delineada, verbis:
Na medida em que efetivamente ocorreu a operação de descarga da embarcação,
não haveria que se falar em qualquer hipótese “não prestação de informação”,
uma vez que a documentação e a narrativa da própria autuação provam
cabalmente a prestação da informação sobre todos os conhecimentos eletrônicos
referentes às cargas, ao contrário do alegado pela Recorrida: “NÃO PRESTAÇÃO DE
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
38
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA OU SOBRE OPERAÇÕES
QUE EXECUTAR”.
Ademais, insta registrar que, não obstante o teor do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a inexistência de DOLO ESPECÍFICO de embaraçar deve ser observada,
pois trata-se de exigência de norma especial, qual seja, o Decreto-lei no. 37/66.
(...)
Como se observa, a norma regulamentadora pretende punir ao sujeito que
efetivamente embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso vertente, uma vez que, de fato, as informações
foram prestadas.
Nessa esteira, data maxima venia, não pode a autoridade ignorar o significado de
“NÃO PRESTAÇÃO”, pois seria esta a conduta tipificada no dispositivo legal
aplicável, prevista na alínea “E” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no. 37/66,
conforme vemos:
Para a correta análise desse argumento, faz-se necessário transcrever o fundamento
da autuação (fls. 06):
As Empresas que atuam como agentes desconsolidadores de carga devem prestar
as informações referentes às cargas, na forma e no prazo estabelecidos no inciso III
do Art. 22 da IN RFB 800/2007 abaixo transcrito:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II
III - as relativas à conclusão da desconsolidacão, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A Empresa acima identificada, como agente desconsolidador de carga, e
representante do Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) GLOMC AIR &
SEA 0/B OF DONG AH TIRE & RUBBER CO, LTD, não prestou, dentro do prazo legal,
as informações correspondentes à desconsolidação do CE (master) - MERCANTE
101305225766449, uma vez que essa só foi efetivada com o lançamento
extemporâneo do CE house Mercante 101305226631059, referentes à embarcação
LONGAVI cuja operação no porto de Salvador ocorreu no dia 29/10/2013 e as
informações só foram prestadas no dia 28/10/2013, conforme se observa no
extrato do CE - MERCANTE, detalhes da escala e histórico do bloqueio/desbloqueio
em anexo.
Resta demonstrado o descumprimento do prazo legal, ficando, portanto sujeita as
penalidades previstas no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n' 37/66 com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Vejamos o dispositivo legal invocado pela Autoridade Fiscal para realizar a autuação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
39
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
O Auditor-Fiscal deixou expressa qual a infração cometida: “A Empresa acima
identificada, como agente desconsolidador de carga, e representante do Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC) GLOMC AIR & SEA 0/B OF DONG AH TIRE & RUBBER CO, LTD, não prestou,
dentro do prazo legal, as informações correspondentes à desconsolidação do CE (master) -
MERCANTE 101305225766449, uma vez que essa só foi efetivada com o lançamento extemporâneo
do CE house Mercante 101305226631059, referentes à embarcação LONGAVI cuja operação no
porto de Salvador ocorreu no dia 29/10/2013 e as informações só foram prestadas no dia
28/10/2013, conforme se observa no extrato do CE – MERCANTE”.
Esta conduta se subsume perfeitamente à norma acima transcrita, que prevê a
imposição de multa “por deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal”.
Ao contrário do que afirma o recorrente, a acusação do Fisco não foi apenas “não
prestar informações”, mas sim “não prestar informações na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal”. E a forma e o prazo são aqueles estabelecidos pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007.
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
Alega o recorrente que, da simples análise do Auto de Infração combatido, o mesmo
é carecedor de fundamento que ampare sua existência, portanto não há qualquer razão que auxilie
sua existência. Vejamos tais fundamentos in litteris:
Observe-se que o auto de infração em apreço gira em torno da questão atrelada à
“PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO” ou da “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES”.
Assim, visando justificar o ato, a autoridade entendeu por bem aplicar a suposta
infração com espeque no artigo 22, da Instrução Normativa 800/07, que, por sua
vez, disciplina os prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas pela
Receita Federal.
Sabendo que a Recorrente de forma alguma teria deixado de prestar as informações
para que ocorresse a consolidação dos atos da fiscalização e controle da Receita
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
40
Federal, é fácil constatar que o auto de infração em apreço se apresenta
plenamente desmotivado de fundamentação legal que possa justificar a sua
aplicação. Isso porque a Lei no 9.784/99, em seu art. 50, assim dispõe:
(...)
Portanto, é possível concluir que da simples análise do Auto de Infração
combatido, o mesmo é carecedor de fundamento que ampare sua existência,
portanto, não há qualquer razão que auxilie sua existência.
O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao
devido controle da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução
Normativa RFB 800/07, posto que não fundamentou adequadamente sua
autuação, motivo pelo qual a reforma da decisão é medida que se impõe.
Como se verifica, o argumento apresentado pelo recorrente reside na ausência de
fundamentação adequada, o que levaria, por decorrência lógica, à nulidade da autuação por
cerceamento do direito de defesa (o auto de infração deve trazer, de forma clara e concisa, os seus
fundamentados, para possibilitar ao contribuinte produzir adequadamente a sua defesa).
Entretanto, ao contrário do que afirma o contribuinte, os excertos da autuação (à fl.
06), já transcritos neste voto, não deixam qualquer dúvida sobre as razões para a imposição da
multa. As provas da infração foram trazidas aos autos pela Autoridade Fiscal. Portanto, não vejo
como prosperar tal alegação.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do Auto de Infração.

VI – DA ALEGAÇÃO DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
ISONOMIA
Alega o recorrente que, não fosse apenas seu caráter confiscatório, a penalidade ora
combatida é nitidamente desproporcional, seja em comparação à suposta infração, seja em
comparação ao negócio em cujo contexto é aplicado (transporte internacional, remunerado
mediante pagamento de frete), motivo pelo qual fere diretamente o consagrado Princípio da
Proporcionalidade, inerente à Administração Pública.
Além disso, alega ferir também o Princípio da Isonomia ao tratar de forma mais grave
infrações relacionadas à prestação de informações sobre cargas do que informações sobre
tripulantes ou passageiros, deixando de prever qualquer limite às autuações, permitindo o absurdo
que se tem verificado: multas de milhões de reais.
Apesar da irresignação do recorrente, a multa aplicada está prevista em lei. Não é
permitido aos conselheiros deste CARF utilizar os princípios da isonomia ou proporcionalidade para
afastar dispositivos legais, pois é pressuposto que o Congresso Nacional, ao aprovar uma lei, já
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
41
sopesou todos estes elementos e tomou sua decisão, formando convicção sobre a matéria,
ratificada pelo Poder Executivo com a sanção presidencial.
Nesse contexto, voto por não conhecer destes argumentos.

VII – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o recorrente que as infrações de caráter administrativo, isto é, as meramente
formais, como alega ser o caso das infrações oriundas do descumprimento de prazo para prestar
informações no Siscomex Carga, foram alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea a partir
da conversão da Medida Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo
102 do Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 683, §2o, do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 6759/2009).
Sustenta que, caso o legislador da Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 102, § 2o do
Decreto- lei no 37/66, incluindo no campo de alcance da aplicação do instituto da denúncia
espontânea, tivesse a pretensão de se excluir as hipóteses de entrega de obrigações aduaneiras a
destempo, deveria ter trazido tal vedação de forma expressa, promovendo ao sujeito passivo a
segurança jurídica que tanto merece. No entanto, afirma que o legislador apenas incluiu o termo
penalidade de natureza administrativa e ainda esclareceu na exposição de motivos que o instituto
da denúncia espontânea alcança “toda” penalidade pecuniária.
No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos
termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário, conforme
jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:
EMENTA
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.592 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.722082/2013-67
42
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO
DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a autora,
ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a
prestação das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a
imposição de multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).
2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir
a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).
Nesse contexto, voto por negar provimento a este pedido.

VIII – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de ofensa aos princípios da isonomia e proporcionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e de nulidade da autuação e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 211
DF CARF MF
Original